Tribunal: TJES
Processo: 5002505-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002505-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: HELICELIO DE SOUZA - ME e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5002505-70.2021.8.08.0024

Recorrente:
HELICELIO DE SOUZA - ME, HELICELIO DE SOUZA

Recorrido:
ANTONIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por HELICELIO DE SOUZA - ME, HELICELIO DE SOUZA contra a sentença de ID nº
1684406
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1684412
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1684418
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por ANTONIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA em face de HELICELIO DE SOUZA ME e OUTRO alegando que no dia 8/10/2020 estava participando de um evento realizado no estabelecimento comercial requerido e se envolveu numa confusão, sendo violentamente agredido pelo dono do estabelecimento, o filho do dono e pelos seguranças do local, por ordens do dono do estabelecimento.

Alega que foi vítima de arma de eletrochoque, chutes, socos e estrangulamento, sendo desacordado e jogado numa pilha de lixos localizada em frente ao estabelecimento comercial, não havendo socorro por nenhum dos envolvidos, fato que acarretou no fechamento do estabelecimento no momento por terem achado que havia falecido, tendo sido socorrido bastante machucado e desacordado por terceiros que estavam no local, além de ter seu telefone celular danificado.

Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Os requeridos (ID n° 6666025) arguiram preliminar de ilegitimidade passiva do estabelecimento comercial. Sustenta improcedência dos pedidos iniciais.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada, vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 7570065).

Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta.

Preliminar
.

O requerente alega que estava participando de um evento realizado no estabelecimento comercial requerido e se envolveu numa confusão, sendo violentamente agredido pelo dono do estabelecimento, o filho do dono e pelos seguranças do local por ordens do dono do estabelecimento, o que deve ser analisado no mérito. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad

causam
do estabelecimento comercial. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Posto isso. Decido.

A relação jurídica entre as partes é de responsabilidade civil subjetiva, que tem como pressupostos a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, bem como o dever de reparar o dano causado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Estabelece o Código de Processo Civil que cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e aos requeridos apresentarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, conforme art. 373, I e I, do CPC.

In

casu
, de acordo com as provas produzidas, se verifica que no dia 8/10/2020 o requerente estava participando de um evento realizado no estabelecimento comercial requerido e se envolveu numa confusão na saída, tendo o requerente dado início à confusão após atingir o filho do dono do estabelecimento com um soco, sendo em seguida agredido por várias pessoas, conforme vídeo de ID n° 6666332.

Apesar de a confusão ter sido iniciada pelo requerente, não há como entender ser legitima a atitude do requerido HELICELIO, responsável pelo estabelecimento, pois pelas provas produzidas se verifica que o requerente foi violentamente agredido, sofrendo várias lesões (ID n° 6043037), acarretando traumatismo craniano e lesão nos ossos da face, tendo que ser submetido a cirurgia bucomaxilofacial (ID n° 6043038).

Além disso, após sofrer várias agressões e ficar desacordado, o requerente foi deixado próximo ao lixo localizado na frente do estabelecimento (ID n° 6043204) sem nenhum socorro por parte dos envolvidos, que sequer se importaram com a situação, tendo apenas encerrado o evento no local (ID n° 6042853 – Pág. 5).

Constata-se, portanto, que o requerente foi violentamente agredido por pessoas que estavam no estabelecimento requerido na saída do local, com a participação do dono do estabelecimento, ora requerido HELICELIO, tendo ficado em estado grave de saúde, não tendo sido prestado socorro por parte dos envolvidos, ficando demonstrado o total descaso dos envolvidos com a vida humana.

Esses fatos configuram claramente o dever de indenizar, previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, de modo que assiste razão ao requerente para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais) a título de dano material, referente ao celular danificado no momento da agressão, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação (NF-e no ID de n° 6043047).

Em relação ao dano moral, o STF registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02), o que se verifica
in casu
.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do
quantum
indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Deste modo, julgo procedente os pedidos formulados na inicial e, via consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de R$1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

A recorrente alega, em apertada síntese, a ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo, tendo em vista que há culpa corrente das partes, principalmente diante da prova testemunhal produzida. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, no dia 08/10/2020, o recorrido estava participando de um evento que estava ocorrendo no estabelecimento recorrente quando se envolveu em uma discussão com o filho do dono do local. Entretanto, a discussão se tornou agressiva, sendo desferidos chutes e socos até que o autor foi deixado desacordado em local próximo ao estabelecimento. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte do réu.

Pois bem.

É certo que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, conforme determina o artigo 186 do Código Civil (CC). Além disso,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
, de acordo com o artigo 927 do mesmo diploma normativo.

Nesse sentido, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, que neste caso é subjetiva, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Observa-se que apesar das alegações de ilegitimidade passiva do réu e de aplicação da culpa concorrente do artigo 945 do Código Civil, as provas produzidas nos autos apontam para o contrário. A legitimidade da parte é comprovada com os depoimentos colhidos na audiência de ID nº
1684401
, que atestam que o dono e seu filho foram alguns dos indivíduos que agiram com violência contra o autor. Ademais, vê-se que os depoimentos apontam para tentativa de defesa do Sr. Antonio Douglas após os golpes desferidos pelos agressores. Vejamos:

“Em seguida foi ouvida a testemunha da parte autora, Amanda [...]: ‘que presenciou briga no dia; que nunca presenciou confusão com o filho do requerido mas o mesmo tem fama de ‘tirar onda’ com a cara dos outros por ser dono do local; [...]; que viu o autor ser agredido pelo requerido, por seu filho e seguranças do estabelecimento; que Douglas foi retirado do local e um dos seguranças chamava o autor para briga enquanto outro dava choques com uma maquininha; que quando o dono chegou uma nova discussão começou; que o filho do dono partiu pra cima de Douglas que para se defender desferiu um soco no menino [...]; que depois o dono e os seguranças agrediram o autor [...]; quando um ônibus ia passar e o autor foi jogado num lixo que existe em frente ao local [...]”.

Ainda, o recorrido anexou, no ID nº
1684372
, comprovante de consumo no estabelecimento, bem como o prontuário médico, o boletim de ocorrência e fotos do local onde foi jogado após as agressões.

Assim, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, entendo que restaram preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil e, portanto, são cabíveis as indenizações materiais e morais pleiteadas.

Restou claro que a conduta do recorrente fere a boa-fé, a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, os deveres de respeito, confiança, probidade e honestidade, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Além disso, percebe-se que estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto e a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, atingindo a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos do recorrido.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.